Tribunal: STF
Processo: ARE 1581915
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça — STJ que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento de que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 295).  



    Aduzem os recorrentes que:



     as ADPFs 706 e 713 buscam vedar decisões judiciais que determinaram a redução da mensalidade exclusivamente em decorrência da pandemia de COVID-19 e que não contassem com qualquer análise sobre a perda de qualidade da prestação do serviço, redução de carga horária e demais questões contratuais a serem questionadas. Ou seja, o STF buscou coibir a concessão de descontos sem qualquer análise fática, meramente pela existência da pandemia (doc. 299, p. 14). 



    Dizem, ainda, que:



    a decisão do TJSP não partiu de uma presunção, mas sim da análise de elementos concretos do serviço educacional de Medicina, que, pela sua natureza, foi particularmente impactado pela impossibilidade de realização de aulas práticas essenciais durante a pandemia (doc. 299, p. 15). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, o STJ acompanhou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é inconstitucional interpretação jurídica que conduza ao entendimento de que, unicamente em razão da pandemia da Covid-19, o Poder Judiciário pode conceder descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais (doc. 295).



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator